Tribunal: STF
Processo: Rcl 66620
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por C.H.M.M. Representado Por J.M.S.F., sob o fundamento de que a Juíza de Direito da Juíza da Vara Única da Comarca de Nova Era inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 14, ante a negativa de acesso aos autos de processo no qual se apura a suposta prática de ato infracional análogo a homicídio.



    Para tanto, afirma que,



    “a razão para que a defesa não tenha acesso às tais provas é porque, conforme já foi detectado e informado nos autos, as imagens e prints de conversas que compõem tal acervo foram obtidas de forma ILEGAL, Conforme se acompanha dos autos, não houve requisição do Ministério Público ou requerimento de autorização submetida à apreciação do Juízo da causa, que, no entanto, mesmo ciente da flagrante ilegalidade cometida pela Polícia Civil, bem como da ilicitude das provas, as recebeu no processo e decretou sigilo sobre elas, a fim de evitar que a Defesa atuasse para seu desentranhamento.”



    Requer, ao final:



    “1 – A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil; 2 - O deferimento da liminar para fins de dar imediato e total acesso às provas constantes no acervo probatório dos autos, a fim de oferta das alegações finais do menor, ora Reclamante; 3 - a requisição de informações da autoridade cujo ato foi impugnado, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (artigo 989, inciso I, do CPC); 4 - a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pela perda do prazo para alegações finais do Reclamante, e eventual condenação. (artigo 989, inciso II, do CPC)



    5 – A total procedência da ação para que seja cassada a decisão exorbitante, com prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à súmula vinculante 14, com imediato cumprimento da decisão, nos termos do art. 992, 993 do CPC/15.; ”



    Em 19/3/24, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de atribuir à causa o valor de R$ 1.412,00 (um mil e quatrocentos e doze reais). (Petição/STF nº 30009/2024).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, acolho o pedido de aditamento à inicial constante da Petição/STF nº 30009/2024 (edoc. 12)



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 24):  



    “Em 04 de março de 2024, o adolescente apresentou defesa prévia e reiterou a juntada das oitivas já realizadas em Delegacia, das imagens dos locais requisitados pela Polícia Civil e do laudo pericial do celular apreendido. 



    Em 08 de março de 2024 foi proferida decisão indeferindo o pedido de requisição de documentos pelo Juízo, considerando que tal diligência poderia ser realizada pela própria Procuradora, independente de intervenção judicial, de modo que poderia juntar aos autos os documentos comprobatórios que julgasse pertinentes à Defesa do adolescente. 



    Em 12 de março de 2024, a Defesa informou nos autos que, em 11 de março de 2024, foi à Delegacia para fins de acessar os documentos faltantes, oportunidade em que foi informada pelo investigador que o procedimento investigatório estava sendo concluído naquela data, mas apenas no sistema PCnet, não havendo documento físico que pudesse ser analisado ou repassado à Procuradora, mas que o relatório final já estava sendo confeccionado e ao final do dia as peças seriam juntadas aos autos. 



    Realizada a audiência em continuação no dia 12 de março de 2024, oportunidade em que as testemunhas arroladas foram ouvidas, sendo, ao fim, o adolescente interrogado. Na ocasião, a Defesa reiterou o pedido anterior para juntada de documentos e o Ministério Público não se opôs ao pedido. 



    Em 13 de março de 2024 consta certidão informando que os documentos solicitados pela Defesa foram encaminhados ao Juízo pela Autoridade Policial, sendo, então, determinada a juntada dos referidos documentos aos autos eletrônicos com limitação de acesso às partes do processo (o que inclui a advogada constituída pelo representado e devidamente cadastrada nos autos), considerando o caráter sigiloso do procedimento - art. 143 do ECA. 



    Após a juntada de todos os documentos solicitados pela Defesa, em 20 de março de 2024, o Ministério Público apresentou memoriais finais. 



    Intimada, a Defesa, com vista dos autos para apresentação de alegações finais, apenas requereu acesso a todas as provas e informações extraídas do aparelho periciado, alegando cerceamento de defesa. Lado outro, o Ministério Público manifestou pelo prosseguimento do feito, eis que os documentos requeridos pela Defesa já haviam sido juntados aos autos. 



    Foi proferida decisão em 25 de março de 2024, esclarecendo que todas as peças e documentos solicitadas pela Defesa já haviam sido juntados aos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Foi determinado, então, que fosse aguardado o término do prazo para apresentação das alegações finais e, não sendo apresentadas, nova intimação da Defesa para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, apresentar as referidas alegações finais, considerando a celeridade inerente ao procedimento de ato infracional, sob pena de nomeação de Defensor Dativo para o ato. 



    Em 26 de março de 2024 foi certificado o decurso do prazo para a Defesa, sendo, conforme determinado, concedido o novo prazo de 24 horas para a apresentação de alegações finais pela advogada constituída. 



    Decorrido, novamente, o prazo sem apresentação de alegações finais pela procuradora constituída, em 02 de abril de 2024, a fim de imprimir a celeridade necessária ao feito e preservar os interesses do adolescente internado provisoriamente, foi nomeado Defensor Dativo para o adolescente. Foram apresentadas alegações finais pelo Defensor nomeado em 03 de abril de 2024.



    Em 05 de abril de 2024 foi prolatada sentença, julgando improcedente a representação movida em face de C. H. M. M, com fulcro no art. 189, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), em face da ausência de provas seguras quanto à autoria do menor. Por conseguinte, foi determinado a expedição do alvará de liberação do adolescente em relação aos referidos autos. 



    Foi expedido o alvará de liberação do adolescente em 10 de abril de 2024. 



    Importante consignar que a procuradora constituída foi devidamente informada da sentença proferida e não apresentou objeção”. (edoc. 24, p. 3-5, grifamos)  



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, tendo em vista que, conforme informações da autoridade reclamada, não foi negado acesso dos autos ao reclamante. Ainda que tivesse sido negado o acesso, o que não ocorreu, não houve prejuízo à defesa, visto que a representação contra o menor foi julgada improcedente por ausência de provas.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente